Tribunal: STF
Processo: AI 609467
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia sobre
   concessão ou revogação de benefício da justiça gratuita, que
   demanda reexame de prova e da legislação infraconstitucional
   pertinente: a alegada ofensa à Constituição, se ocorresse, seria
   reflexa ou indireta, que não viabiliza o RE.
2. Alegações
   improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e de
   ausência de motivação da decisão recorrida.